Tribunal: TJMT
Processo: 0024281-21.2017.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024281-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA DA CRUZ - CPF: 667.169.691-87 (APELADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL INICIADO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. ART. 1º, DECRETO 20.910/32. SÚMULA 150 DO STF. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

O adiciona de insalubridade é devido com base no título executivo judicial originado de ação mandamental coletiva, sendo desnecessária a liquidação prévia quando o montante a ser pago pode ser aferido por simples cálculos aritméticos.

2.

Tratando-se de sentença líquida, o prazo prescricional de cinco anos para a execução contra a Fazenda Pública é contado a partir do trânsito em julgado, conforme previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e consolidado pela Súmula 150 do STF.

3.

No presente caso, reconhecida a prescrição quinquenal, pois o cumprimento de sentença foi promovido após o decurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da decisão.

4.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá, proferida pelo MM. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
,
que julgou acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo apelante nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta por
MARIA AUXILIADORA DA CRUZ,
objetivando o recebimento das diferenças de adicional de insalubridade, decorrentes da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 18824-91.2006.8.11.0041, impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o município executado sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que o cumprimento de sentença foi formulado após o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Alega a inexistência de título executivo judicial, por ausência de liquidez, porquanto a apuração da dívida demanda prévia liquidação da sentença.

Assevera que a impossibilidade de contemplação da apelada com o direito conferido pela ordem mandamental, uma vez que não comprovou sua condição de membro da categoria vinculados a Secretaria Municipal de Saúde na data do ajuizamento da ação.

As contrarrazões vieram ao id. 190329687.

Sem parecer.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá, proferida pelo MM. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
,
que julgou acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença formulado pelo apelante nos autos da Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta por
MARIA AUXILIADORA DA CRUZ,
objetivando o recebimento das diferenças de adicional de insalubridade, decorrentes da sentença proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 18824-91.2006.8.11.0041, impetrado pelo Sindicato dos Médicos do Estado de Mato Grosso.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos da apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executória, formulada em sede de cumprimento de sentença, lastrada no título executivo judicial extraído dos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 18824-91.2006.8.11.0041, impetrado pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do MUNICIPIO DE CUIABÁ.

A ordem mandamental foi concedida parcialmente, para declarar a ineficácia do Decreto nº 4.440/2006, em relação aos médicos filiados ao impetrante, que pertençam à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, determinando ao impetrado que procedesse a imediata reimplementação do adicional de insalubridade na remuneração daqueles servidores públicos, condenando a municipalidade ao pagamento das parcelas do benefício devidas, desde a data da propositura da ação até a efetiva reimplantação.

Acerca do prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública Com efeito, assim dispõe o artigo 1º do Decreto 20.910/1932:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.”

Tem-se, portanto, que dívidas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, de qualquer natureza, prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Na hipótese em exame, a definição do termo inicial da contagem no prazo prescricional passa pela averiguação acerca da necessidade de prévia liquidação de sentença.

Extrai-se que a questão discutida na ação mandamental circundou a aventada ilegalidade da suspensão do pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais médicos da saúde pública do município, promovida pelo Decreto nº 4.440/2006.

Com a impetração, objetivou-se restabelecimento do pagamento do referido benefício, o que foi determinado pela sentença executada.

Nesse contexto, evidencia-se que a quantia devida pelo Município é facilmente aferível pela elaboração de simples cálculo aritmético, realizado mediante a soma da diferença do adicional de insalubridade mensalmente devido, por força da ordem mandamental exarada, acrescida dos consectários legais.

Nessa linha de inteleção, tem-se constatada a insofismável prescindibilidade da instauração de procedimento prévio de liquidação, quer pela desnecessidade de realização de prova pericial, de comprovar fato novo ou, ainda, pela natureza do objeto da liquidação.

Assim, dada a possibilidade de aferição do montante da dívida por simples somatória, tem-se que se o ato jurisdicional proferido versa sentença líquida, como, aliás, reconhecido pela própria exequente, por ocasião da manifestação exarada em face da impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela municipalidade (id. 190329673 - Pág. 14).

Tratando-se, pois, de sentença líquida é autorizado ao credor promover, desde logo, o seu cumprimento, a rigor do que dispõe o art. 509, §2º, do Código de Ritos,
in verbis:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2º Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Aliás, em casos tais, ou seja, quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor da dívida por simples cálculos aritméticos, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade da formulação do cumprimento de sentença, ainda que proferida em sede de ação coletiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser viável a realização da execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do valor devido por meros cálculos aritméticos
. 3. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o cumprimento de sentença poderá se dar sem a fase de liquidação, bastando ao credor instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.974.270/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. MEROSCÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação coletiva em fase de cumprimento provisório de sentença. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5.
A jurisprudência desta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a execução individual de título formado em processo coletivo pode ocorrer sem a necessidade de prévia liquidação do julgado quando for possível a apuração do crédito por simples cálculos aritméticos
, cabendo ao Tribunal de origem analisar, de forma concreta, se é necessária a liquidação do julgado. Precedentes. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 8. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp n. 2.005.866/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

No mesmo sentido, orienta-se a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – DOCUMENTOS NA POSSE DO APELADO – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO STJ - SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE
– PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tema 880 do STJ é aplicável aos casos em que a liquidação ou o cumprimento de sentença é retardada em razão da necessidade de documentos que estejam em poder do Executado. 2. Não restando comprovada a necessidade de utilização de documentos em poder do Apelado para que o Apelante ingressasse com o pedido de cumprimento de sentença, não há falar em incidência do Tema 880 do STJ. 3. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais. 2. Trata-se, portanto, de sentença líquida. 3. Nesse norte,
quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC
. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição. 5. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF. 6. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32, o que implica no reconhecimento da prescrição. 7. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 0027292-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE
– CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE –
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA
– PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida. 2. Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença. 3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição. 4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria. 5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.
(N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Partindo dessa premissa, isto é, evidenciada a possibilidade de execução do julgado, por versar sentença líquida, tenho que eventual omissão da Administração Pública, no tocante à implementação da ordem emanada do Juízo ou à apresentação de documentos e/ou estudos técnicos, não constitui óbice para o cumprimento de sentença.

Outrossim, sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, consoante entendimento sedimentado pela Suprema Corte, por meio da Súmula 150 do STF:

Súmula 150.
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ACOLHIDA. ART. 1º DO DECRETO-LEI 20.910/1932. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Especificamente contra a Fazenda Pública, a prescrição é disciplinada pelo Decreto-Lei n. 20.910/1932 que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a veiculação de qualquer pretensão contra as Fazendas Públicas Federal, estaduais, municipais e distrital (ex vi, art. 1º). 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que
o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 3. O art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 tem aplicação somente em situações de discussão prévia perante a Administração na qual os exequentes buscam o reconhecimento ou o pagamento da dívida considerada líquida, e não de dívida oriunda de ações judiciais, como ocorre na espécie. 4. Ainda que assim não fosse, o último pagamento administrativo, conforme afirmado pelo próprio agravante, ocorre em maio de 2003. Por força do art. 9º do Decreto-Lei n. 20.910/1932, a contagem recomeça a correr pela metade, ou seja, dois anos e meio, ocorrendo a prescrição em novembro de 2005. Portanto, ajuizada a execução em 12/7/2007, prescrita a pretensão executória. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg nos EmbExeMS 6.847/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 06/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E SALÁRIOS - PCC. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS EFEITOS FINANCEIROS DAÍ DECORRENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONSUMAÇÃO. COBRANÇA DAS ALUDIDAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS NÃO CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPRIAMENTE DITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REVISÃO CONFORME CRITÉRIO DA EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A teor do disposto na Súmula 150/STF, o prazo para promover execução em face da Fazenda Pública encontra previsão no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento. No caso concreto, tendo ocorrido o trânsito em julgado na fase de conhecimento em 4/12/2002, é forçoso reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executória, tendo em vista que o ajuizamento desta execução somente se deu em 19/12/2008, quando já decorrido o prazo quinquenal. 2. O cumprimento da obrigação de pagar constitui pretensão autônoma e poderia ter sido iniciado mesmo sem o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, sendo que eventuais parâmetros de cálculo poderiam ter sido discutidos no âmbito da própria execução. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, inclusive, adota o posicionamento no sentido de que
o prazo prescricional para exercício da pretensão executória é único, de forma que a execução da obrigação de fazer não tem o condão de interromper a fluência do prazo prescricional da obrigação de pagar
. 3. A hipótese dos autos não autoriza a adoção do critério da equidade para fins de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o que restou decidido pela Corte Especial quando da apreciação do Tema 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos, que teve como relator o Min. Og Fernandes (julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022). 4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EmbExeMS n. 8.468/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No caso em exame, a sentença executada, proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo n. 18824-91.2006.8.11.0041, transitou em julgado em
08/09/2008
, como constado por meio de consulta realizada no site deste Tribunal e como fez consignar a própria exequente no pleito executório (id. 190329672 - Pág. 7), que, por sua vez, foi formulado somente no dia
18/10/2017
(id. 190329672 - Pág. 6), ou seja, depois de transcorrido o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, circunstância que conduz ao reconhecimento da prescrição da pretensão formulada.

Analisando caso semelhante, este Tribunal assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – DOCUMENTOS NA POSSE DO APELADO – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 880 DO STJ - SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - O MESMO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO Nº 20.910/32 – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tema 880 do STJ é aplicável aos casos em que a liquidação ou o cumprimento de sentença é retardada em razão da necessidade de documentos que estejam em poder do Executado. 2. Não restando comprovada a necessidade de utilização de documentos em poder do Apelado para que o Apelante ingressasse com o pedido de cumprimento de sentença, não há falar em incidência do Tema 880 do STJ. 3. A questão fática discutida na Ação de Mandado de Segurança foi a legalidade ou não da percepção do adicional de insalubridade. Assim, para apuração do quantum debeatur, basta a realização do cálculo da diferença do adicional de insalubridade devido mensalmente em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental com o acréscimo dos consectários legais. 2. Trata-se, portanto, de sentença líquida. 3. Nesse norte, quando a apuração do valor depender de apenas cálculo aritmético, pode o exequente promover desde logo, o cumprimento de sentença, a teor do que dispõe o art. 509, §2º, do CPC. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido e reconhecido a possibilidade da promoção do cumprimento de sentença originário de ação coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a definição. 5. Sendo líquida a dívida, o prazo prescricional para a execução é o mesmo para propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150 do STF. 6. Propositura de Cumprimento de Sentença após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no Decreto nº 20.910/32, o que implica no reconhecimento da prescrição. 7. Recurso de Apelação Desprovido.
(N.U 0027292-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROLATADA NA AÇÃO COLETIVA – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO DE FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO MANDAMENTAL – PRESCINDIBILIDADE – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL PARA EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – IDÊNTICO AO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – SÚMULA 150 DO, STF – PRAZO QUINQUENAL – DECRETO N. 20.910/32 – PREJUDICIAL DO MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Em se tratando de Cumprimento de Sentença do Mandado de Segurança, cuja discussão versou sobre a legalidade da percepção do adicional de insalubridade, basta a realização do cálculo da diferença da referida verba, devida mensalmente, em decorrência da sentença prolatada na ação mandamental, com o acréscimo dos consectários legais, de modo que prescinde o procedimento prévio de liquidação da sentença, porque desnecessária a realização da prova pericial, ou de provar qualquer outro fato novo, em razão da natureza do objeto na ação mandamental. Logo, a sentença é líquida. 2. Nos termos do artigo 509, §2o, do CPC, quando a apuração do valor pretendido depender, apenas, de cálculo aritmético, pode o exequente, desde logo, promover o cumprimento da sentença. 3. Segundo o entendimento do STJ, é possível a promoção do Cumprimento de Sentença originário da Ação Coletiva, quando for possível a individualização do crédito e a sua definição. 4. Os limites da eficácia da coisa julgada, discutidos no tema 499, do STF, não são aplicados, quando a matéria questionada for apresentada por meio de Mandado de Segurança, porque possui rito diferenciado e lei própria. 5. Uma vez líquida a dívida, o prazo prescricional para a sua execução é o mesmo para a propositura da ação de conhecimento, nos termos da Súmula 150, do STF.
(N.U 1010541-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para ACOLHER a prejudicial de mérito e, com isso, reconhecer a prescrição da pretensão formulada neste cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024